Tribunal: TJSP
Processo: 1038770-05.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Insurgência da requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação da instituição financeira. Negativação do nome do autor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Declaração de inexigibilidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Insurgência da requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação da instituição financeira. Negativação do nome do autor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Declaração de inexigibilidade do débito. Determinação de suspensão da anotação desabonadora. Comandos do decisum de primeiro grau cuja manutenção se impõe.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Danos morais advindos de inscrição em cadastros de proteção ao crédito (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 10.000,00. Redução necessária, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor da reparação pecuniária reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso da instituição financeira provido em parte para reduzir a composição por danos morais para R$ 5.000,00, prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038770-05.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado GIOVANE NATANAEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante NU PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576 -Voto no 09343
2
Apelação no: 1038770-05.2019.8.26.0576
Apelante/Apelado: Giovane Natanael da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada/Apelante: Nu Pagamentos S/A
Autos em primeiro grau no: 1038770-05.2019.8.26.0576
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf
8a Vara Cível – Foro de São José do Rio Preto
VOTO No. 09343
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou os pedidos procedentes. Insurgência da
requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação da instituição financeira.
Negativação do nome do autor. Responsabilidade objetiva da
instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do Superior
Tribunal de Justiça. Declaração de inexigibilidade do débito.
Determinação de suspensão da anotação desabonadora. Comandos
do decisum de primeiro grau cuja manutenção se impõe.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Danos morais advindos de
inscrição em cadastros de proteção ao crédito (dano in re ipsa).
Montante da indenização fixado em R$ 10.000,00. Redução
necessária, à luz dos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor da
reparação pecuniária reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso da instituição financeira provido em parte para reduzir
a composição por danos morais para R$ 5.000,00, prejudicado o
recurso do autor.
1. Recebo os recursos nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Giovane Natanael da Silva em
face de Nu Pagamentos S/A, cujo pedido foi julgado procedente para declarar a
inexigibilidade dos débitos descritos na inicial e, ainda, para condenar a ré ao pagamento
de indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada
monetariamente e acrescida de juros legais (1% a.m.) a partir da data da sentença (fls.
98/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576 -Voto no 09343
3
Inconformado, apelou o autor pretendendo a majoração da
composição por danos morais (fls. 104/113).
Apelou também a requerida pretendendo a reforma da
decisão objurgada para que se reconheça a regularidade na prestação de serviços, o
afastamento da indenização ou, subsidiariamente, a redução da composição por danos
morais (fls. 141/147).
Recursos respondidos a fls. 122/128 e 169/179.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Passo ao voto.
Trata-se, na hipótese, de ação declaratória de negócio jurídico
cumulada indenização por danos morais ajuizada pelo autor, já nominado, em face de Nu
Pagamentos S/A. Aduz não reconhecer a relação jurídica que deu ensejo à negativação.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 16/25).
Sobreveio sentença de procedência parcial do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem. É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão
abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura do artigo 3o,
§2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça em sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim, o ônus da prova competia sobremaneira ao Nu
Pagamentos S/A, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do já mencionado diploma
consumerista, dada a notória hipossuficiência técnica do autor.
Também não se olvide que a responsabilidade do requerido
no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576 -Voto no 09343
4
Justiça:
“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCLUSÃO DOS
DADOS
DO
USUÁRIO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PLEITO PARA
QUE SE REAVALIE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL
CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade
da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até
porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas
necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois incluiu os
dados
da
usuária
em
cadastro
de
inadimplentes
injustificadamente. 2. As instâncias ordinárias, com base no
princípio da boa-fé e das provas colacionadas, concluíram que a
correntista era detentora do direito ora pleiteado e que havia
motivo suficiente para a condenação de pagamento em dobro dos
valores indevidamente descontados pelo banco. Entendimento
diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do
acervo probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$
8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato
ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as
condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior
altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em
que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O banco não
apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.” – AgRg no AREsp 599830/
DF. Relator Moura Ribeiro – 24/02/2015 (grifos nossos).
De suma importância também a lembrança do teor da Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Pois bem. Consoante delineado pelo magistrado a quo, “No
caso em análise, a parte autora alega desconhecer a origem do débito negativado,
contudo, como não há como provar fato negativo, caberia a parte ré demonstrar que a
parte autora solicitou seus serviços. (...) Saliente-se que sequer a empresa ré juntou
contrato de prestação de serviços supostamente firmado entre as partes (...) Como assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576 -Voto no 09343
5
quedou-se inerte, deve arcar com o ônus de sua omissão, responsabilizando-se pelos
dissabores e aborrecimento causado à parte autora” (fls. 99/100).
Reconhecida, destarte, a falha na prestação de serviços da
instituição financeira, não há que se falar no afastamento de sua responsabilidade.
Remanesce quanto a ambos recursos, portanto, a questão do quantum indenizatório fixado
em primeiro grau, contra o qual se insurgiram as partes.
Quanto à indenização por danos morais, imperioso lembrar
que a negativação indevida provoca danos de caráter subjetivo que dispensam a prova do
prejuízo (dano in re ipsa), sendo de rigor o ressarcimento financeiro à parte lesada.
Quanto a este ponto, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE - EMPRÉSTIMO -
DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MORAL - Empréstimo
fraudulento contraído por estelionatário - Débitos indevidos e
não justificados pela instituição financeira - Exclusão da
responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do § 3o do
art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela - Sistema de
segurança bancária que se mostrou vulnerável a fraudes -
Aplicação da teoria do risco profissional - Orientação firmada
pelo STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” e da Súmula
479-STJ - Fraude perpetrada que gerou perturbação emocional,
transtornos e aborrecimentos, passíveis de indenização - Falha na
prestação de serviços - inclusão do nome do autor nos cadastros
restritivos - Dano moral configurado diante do acervo probatório
- Indenização fixada em R$ 10.000,00, que não comporta redução
- Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO”
– Apelação no 0017751-18.2012.8.26.0248, Relator(a): Sérgio
Shimura; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 24/06/2015 (grifos
nossos).
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização
por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma sanção ao ofensor
para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem como da estipulação de
um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal sofrido, vedado o
enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576 -Voto no 09343
6
Justiça:
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO
MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não
reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido
–REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma
– Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em 07/12/2004, –
DJe de 13/06/2005 (destacamos).
Na presente hipótese, o valor fixado a título de reparação
pecuniária por danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais), – comporta redução.
Assim,
atento
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto, de rigor a redução do valor da
indenização por danos extrapatrimoniais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será
acrescido de correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Réu
que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da
negativação, pois não comprovou a origem do débito - Relação de
consumo – Inversão do ônus da prova – Débito inexigível -
Negativação indevida – Valor da indenização por danos morais
fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido –
Recurso
improvido." (TJSP;
Apelação
Cível
1006222-70.2014.8.26.0100; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de
Registro: 14/02/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Declaração de inexistência de
relação jurídica - Negativação indevida - Dano moral - Montante
fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - Majoração -
Possibilidade - Valor que deve ser elevado para R$ 5.000,00
(cinco
mil
reais)
-
Observância
dos
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576 -Voto no 09343
7
proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Entendimento
desta C. 23a Câmara nesse sentido - Termo inicial da incidência
dos juros de mora - Sentença retificada de ofício - Matéria que
independe de pedido - Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC -
Responsabilidade civil extracontratual - Correção monetária
contada da data da publicação do v. Acórdão - Juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso - incidência
da Súmula 54 do STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1028860-24.2019.8.26.0100;
Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)
Por derradeiro, provido em parte o recurso da instituição
financeira e prejudicado o recurso do autor, não há que se falar na majoração dos
honorários descrita no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso do banco apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor a ser corrigido a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do
C. STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
PREJUDICADO o recurso do autor.
MARCOS GOZZO
Relator